Tribunal: STF
Processo: RE 655265
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-15
Data de publicação: 2011-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA (PRÁTICA FORENSE) DE 3 (TRÊS) ANOS. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO. EDITAL DO CONCURSO OMISSO QUANTO À DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONCURSO SUSPENSO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO. ATENDIMENTO SUPERVENIENTE DO REQUISITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.